Tribunal: STF
Processo: Rcl 22776
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Magistratura. Regime remuneratório. Simetria com o Ministério Público. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Embargos de declaração rejeitados.